Tribunal: CARF
Processo: 18186.006174/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.006174/2009-67
ACÓRDÃO
2102-004.040 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZA CHRISTINA GUINE SPIROPULOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE
O contribuinte somente pode eximir-se da multa de ofício, nos casos de
erro cometido pela fonte pagadora, nas hipóteses nas quais tenha sido
induzido a erro, esteja configurada a ausência de sua participação no erro
e, ainda, o não conhecimento do erro. Exclusão do lançamento da multa
prevista no art. 44, inc. I, da Lei 9.430/96.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SUMULA CARF No 04
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.040 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.006174/2009-67
2
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Luiza Christina Guiné Spiropulos,
inscrita no CPF sob o no 004.261.418-06, contra decisão proferida pela 17a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SP1), consubstanciada no Acórdão no
16-48.762, de 24 de julho de 2013, que julgou improcedente a impugnação e manteve
integralmente o crédito tributário constituído no âmbito do processo administrativo no
18186.006174/2009-67, relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) do ano-
calendário de 2005
A autuação fiscal teve origem na Notificação de Lançamento de fls. 13-16, emitida
em face da contribuinte em razão de omissão de rendimentos auferidos junto à Bradesco Vida e
Previdência S.A., inscrita no CNPJ no 51.990.695/0001-37, conforme descrição dos fatos e
enquadramento legal constante da fl. 15 dos autos.
O valor identificado como omitido correspondeu ao resgate de plano de previdência
privada (PGBL) no montante de R$ 135.242,88, não declarado na Declaração de Ajuste Anual
(DIRPF/2006) referente ao ano-calendário de 2005. Em consequência, foi exigido o imposto
correspondente, acrescido de multa de ofício de 75%, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996, e juros de mora, perfazendo o total do crédito tributário lançado.
Cientificada da autuação em 09/10/2009 (fl. 17), a contribuinte apresentou
impugnação tempestiva em 03/11/2009 (fls. 2-9), por meio de procurador constituído (fl. 10).
Em síntese, alegou:

que constou na DIRPF o nome e o CNPJ da fonte pagadora, bem como imposto de renda
retido na fonte no valor de R$ 20.286,42, sendo que apenas por falha deixou de registrar o
valor total do resgate (R$ 135.242,88) no campo de rendimentos tributáveis;

que, se tivesse a intenção de omitir, não informaria a fonte pagadora nem o IRRF retido;

que não agiu com dolo, tratando-se de mero erro de preenchimento;

que o imposto fora parcialmente antecipado pela retenção na fonte, o que afastaria a
configuração de omissão e a multa de ofício;
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.040 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.006174/2009-67
3

que não foi previamente intimada a prestar esclarecimentos, tendo o Fisco procedido
diretamente ao lançamento, em afronta ao devido processo legal;

e, subsidiariamente, requereu a exclusão ou redução da multa de ofício, alegando seu
caráter confiscatório e desproporcional, com base no art. 138 do CTN (denúncia
espontânea) e no art. 909 do RIR/1999, além da possibilidade de parcelamento sem multa,
conforme solicitação apresentada em pedido de retificação (fl. 12).
A DRJ/SP1, em sessão de 24/07/2013, após análise dos autos, conheceu da
impugnação e a julgou improcedente, mantendo integralmente o crédito tributário lançado
O colegiado entendeu que:

restou configurada omissão de rendimentos tributáveis, uma vez que o valor resgatado
junto à Bradesco Vida e Previdência S.A. não foi declarado, atraindo a incidência do art.
841 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999);

a alegação de erro de preenchimento não foi comprovada, visto que a compensação do
IRRF informado beneficiou a contribuinte, resultando em restituição indevida;

não houve violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que a infração estava
claramente demonstrada nos autos, dispensando-se a intimação prévia, nos termos do art.
3o da Instrução Normativa SRF no 579/2005;

o pedido de retificação e parcelamento sem multa (fl. 12) foi corretamente indeferido, pois
a Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL) não constitui fase contenciosa, e o
indeferimento sumário não configurou cerceamento de defesa, tendo sido garantido o
prazo regular para impugnação;

não se aplica o art. 909 do RIR/1999, por se referir a débitos declarados e não aos
apurados de ofício, tampouco o art. 138 do CTN (denúncia espontânea), uma vez que o
procedimento fiscal já havia se iniciado quando do pedido;

a multa de ofício de 75% foi corretamente aplicada com base no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996, não havendo falar em confisco, pois trata-se de penalidade de natureza
sancionatória, inaplicável o princípio do art. 150, IV, da Constituição Federal.
Concluiu, portanto, pela regularidade do lançamento de ofício e pela manutenção
integral do crédito tributário, entendendo não haver qualquer vício formal ou material no
procedimento fiscal, nem fundamento jurídico que justificasse a exclusão ou redução da multa
aplicada.
Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário rechaçando tão somente a
incidência de multa de ofício de 75% e juros de mora.
Em síntese é o relatório.

Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.040 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.006174/2009-67
4
VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Dos pressupostos de Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
1. Da multa de ofício
A multa de ofício de 75%, prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96, constitui
penalidade de natureza punitiva, aplicada em razão de conduta infracional, qual seja, a omissão de
rendimentos tributáveis.
Trata-se de sanção administrativa decorrente de descumprimento da legislação
tributária, não se qualificando como tributo, razão pela qual não se sujeita às limitações
constitucionais ao poder de tributar, especialmente à vedação de confisco prevista no art. 150, IV,
da Constituição Federal.
Sobre o tema, trago a baila acórdão CARF a seguir:
Numero do processo: 10825.000358/00-75
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Feb 08 00:00:00 UTC 2011
Data da publicação: Tue Feb 08 00:00:00 UTC 2011
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 1998 IRPF.
DECLARAÇÃO INEXATA PELA FONTE PAGADORA (INSS). O contribuinte somente
pode eximir-se da multa de ofício, nos casos de erro cometido pela fonte
pagadora, nas hipóteses nas quais tenha sido induzido a erro, esteja configurada a
ausência de sua participação no erro e, ainda, o não conhecimento do erro.
Exclusão do lançamento da multa prevista no art. 44, inc. I, da Lei 9.430/96.
Recurso especial provido.
Numero da decisão: 9202-001.315
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para excluir a multa de ofício.
Matéria: IRPF- ação fiscal - omis. de rendimentos - PF/PJ e Exterior
Nome do relator: Elias Sampaio Freire
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.040 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.006174/2009-67
5
Assim, não compete à autoridade administrativa afastar a aplicação de norma legal
sob fundamento de inconstitucionalidade, à míngua de pronunciamento do Supremo Tribunal
Federal em sede de controle concentrado, devendo a multa de ofício ser integralmente mantida.
2. Da incidência de juros de mora
O CARF possui entendimento consolidado no sentido de que não cabe afastar a
incidência de juros de mora com base em alegação de confisco ou excesso, uma vez que
representam mera recomposição do valor da moeda e não têm natureza sancionatória. Desta
feita, a matéria encontra-se amparada pela Súmula CARF no 04, a saber:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, sem razão a recorrente.
Conclusão
Diante de todo o exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 73
DF CARF MF
Original